Tribunal: TJSP
Processo: 2071456-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS – Pretensão de convocação e posse em concurso público.
Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS – Pretensão de convocação e posse em concurso público.
Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Edital do concurso que previa de forma separada cargos de "Vigilante Feminino" e "Vigilante Masculino" – Não verificado desrespeito à suposta lista geral - Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071456-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante
FERNANDO HENRIQUE SOUZA DE ARAUJO, são agravados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS, MARIA FERNANDA FERREIRA LEITE e
CAMILA DIAS DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2071456-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FERNANDO HENRIQUE SOUZA DE ARAÚJO
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
VOTO 32783 ct
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE
MARTINÓPOLIS
Pretensão de convocação e posse em
concurso público.
Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Edital do concurso que previa de
forma separada cargos de “Vigilante Feminino” e “Vigilante
Masculino” Não verificado desrespeito à suposta lista geral -
Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Fernando
Henrique Souza de Araújo contra ato coator do Prefeito do Município de Martinópolis,
objetivando convocação e posse em concurso público para o cargo de “Vigilante”.
Alega terem sido divulgadas duas listas de aprovados, separando mulheres de homens.
Sustenta que a divisão é razoável e proporcional para a prova de aptidão física.
Contudo, insiste que deve ser observado o critério de nota e o de idade para
desempate.
A decisão de fls. 313/315 indeferiu a liminar pleiteada.
Insurge-se o impetrante pelo presente recurso de agravo de instrumento (fls.
01/15).
Alega que a Lei Complementar Municipal no 164/2009 criou o cargo de
“Vigilante” não fazendo distinção a respeito do sexo do candidato. Sustenta que o
Edital no 002/2019 previu como critério de desempate do resultado final a idade dos
candidatos. Aduz ter obtido nota final 76,00, classificando em 10a posição na lista
masculina, e 13a na lista geral. Afirma que a ordem de classificação não vem sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cumprida. Afirma violação à legalidade e igualdade. Colaciona jurisprudência a seu
favor.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071456-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
O impetrante objetiva nomeação e posse em concurso público, aos
fundamentos que a nomeação de homens e mulheres para o cargo de “Vigilante” está
descumprindo a classificação geral do concurso.
Contudo, da primeira análise do Edital de Concurso no 02/2019, extrai-se a
previsão de realização do concurso de forma separada para os cargos “Vigilante
Feminino” e “Vigilante”.
Assim, a princípio, não há previsão de lista geral de classificação, a qual o
impetrante alega estar sendo desrespeitada.
Ademais, é certo que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e
veracidade, e o impetrante não trouxe elementos a desconstituí-la desde logo.
Portanto, ausente o fumus boni iuris.
Com efeito, não há que se falar em periculum in mora, uma vez que, se
concedida a segurança ao final do writ, o direito do impetrante será assegurado sem
maiores prejuízos.
De rigor mesmo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator